Tribunal: TJDFT
Processo: 0734731-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734731-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME, MARCO CESAR RIBAS VOLACO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA – ME e OUTRO contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal no bojo do processo n. 0024233-77.2009.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL. O recurso não se encontra acompanhado do respectivo preparo, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intimem-se os agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator